Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MULTA. PERCENTUAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, POR MEIO DA VIA ADEQUADA.

1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é destinada ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678).

2. No caso, o caráter confiscatório da multa deve ser apreciado por meio da via adequada, e não em exceção de pré-executividade, pois não se pode tratar as multas punitivas como se multas moratórias fossem. Deve-se considerar que reduzir consideravelmente a multa aplicada é abrir espaço para que eventual conduta ilícita seja, no futuro, retomada. O juízo de proporcionalidade e razoabilidade necessário à definição de percentual a ser aplicado, quando, em tese, o próprio legislador já o definiu, demanda análise do contexto fático-probatório que ensejou a fixação de percentual no patamar reclamado, com eventual dilação probatória, por meio da via adequada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.